Tribunal: TJBA
Processo: 8000677-10.2021.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000677-10.2021.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ENTRE RIOS

Advogado(s)
:

APELADO: ABEL FONSECA RAMOS

Advogado(s)
:
LEONEL DA SILVA BANDEIRA

PJ - 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. SALÁRIO INADIMPLIDO. IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA POSTERGADA.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS contra sentença proferida nos autos da Ação Ordinária de Cobrança ajuizada por ABEL FONSECA RAMOS, ex-servidor municipal, na qual se pleiteou o pagamento de verbas trabalhistas não quitadas relativas ao salário de dezembro de 2020, férias e 13º salários entre 2017 e 2021. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o ente municipal ao pagamento apenas do salário de dezembro de 2020.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a responsabilidade do ente municipal pelo pagamento do salário referente ao mês de dezembro de 2020, não quitado ao servidor, diante da ausência de comprovação de quitação pelo réu, bem como a adequação da fixação da verba honorária na sentença.

III. Razões de decidir
3. A responsabilidade do município pelo pagamento da remuneração de seus servidores é objetiva, não podendo se eximir do dever de pagamento sob alegação de se tratar de gestão anterior.
4. O município não logrou êxito em demonstrar o adimplemento da verba salarial referente a dezembro de 2020, ônus que lhe incumbia, conforme o art. 373, II, do CPC.
5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o não pagamento de salário enseja o direito à cobrança judicial pelo servidor.
6. A fixação dos honorários advocatícios deve observar o disposto no §4º, II, do art. 85 do CPC, devendo ser postergada para a fase de liquidação de sentença, oportunidade em que se analisará a majoração prevista no §11 do mesmo artigo, em razão da interposição do recurso.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e não provido. Honorários advocatícios fixados na fase de liquidação.
Tese de julgamento: "1. É obrigação do ente municipal o pagamento das verbas salariais inadimplidas aos seus servidores, independentemente da gestão responsável. 2. A fixação dos honorários advocatícios deve observar a liquidação do julgado, com posterior majoração em caso de recurso, nos termos do art. 85, §§ 4º e 11, do CPC."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
nº 8000
677
-
10
.20
21
.8.05.0
076
,
originário da
VARA DOS FEITOS DE RELAÇÃO DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE ENTRE RIOS
,
tendo como apelante
MUNICÍPIO DE
ENTRE RIOS
e como apelado
ABEL FONSECA RAMOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE RÉ
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

DES
. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça